Tribunal: STF
Processo: RE 363531
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT/88. LEI ESTADUAL Nº
   10.961/92. REEXAME DE PROVA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.
O
   Tribunal de origem reconheceu a estabilidade excepcional do art.
   19 do ADCT/88 à servidora pública. E o fez à luz da interpretação
   conferida à Lei estadual nº 10.961/92, bem como em razão do
   conjunto probatório dos autos. Pelo que incidem as Súmulas 279 e
   280 desta colenda Corte. Precedentes.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.